Tribunal: TJDFT
Processo: 0710404-59.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. PRELIMINAR. INÉPCIA RECURSAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LICITUDE. DESPESAS DE COBRANÇA. RECIPROCIDADE DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA.

1. Os recursos somente devem ser conhecidos quando atendidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos (cabimento, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, legitimidade e interesse recursal) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal). 1.1. A reprodução de trechos da inicial ou da contestação como substrato da pretensão recursal, não configura falta de impugnação aos fundamentos da sentença, quando tais fundamentos se mostrarem suficientes, em tese, para justificar a cassação ou reforma da sentença. Precedentes. 1.2. Se o recurso atendeu satisfatoriamente aos requisitos previstos no inciso III do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, incabível a tese de inépcia recursal, por violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.

2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.061.530/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que a estipulação dos juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, somente sendo admitida a sua revisão em situações excepcionais, desde que caracterizada relação de consumo e, no caso concreto, perfeita demonstração da abusividade. 2.1. Não restando demonstrada a abusividade da taxa de juros pactuada pelas partes, não há razão para que seja promovida a revisão contratual.

3. É cabível o julgamento de improcedência do pedido de revisão contratual, quando inexistir previsão para cobrança de comissão de permanência e, por via de consequência, cumulação desta com outros encargos.

4. De acordo com entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em demanda submetida à sistemática dos recursos repetitivos, deve ser considerada lícita a capitalização mensal de juros para contratos celebrados a partir de 31/3/2000, desde que expressamente pactuada, sendo permitida a cobrança de taxa anual que supera o duodécuplo da mensal, nos termos da MP n. 2.170-36/2001 (REsp n. 973.827/RS). 4.1. Tratando-se de contrato de financiamento que estipula expressamente a incidência de juros remuneratórios anuais em patamar superior ao duodécuplo da taxa mensal, tem-se por inviabilizada a revisão contratual.

5. Consoante inteligência do artigo 51, inciso XII, do Código de Defesa do consumidor, é válida a cláusula contratual que estabelece reciprocidade de obrigações quanto à responsabilidade pelo custeio das despesas de cobrança.

6. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados. Suspensa exigibilidade devido à gratuidade de justiça.